Tribunal: TJDFT
Processo: 0700731-29.2018.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700731-29.2018.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI - ME EMBARGADO: ANTONIO ANTUNES SANTOS FIGUEIREDO, JBM &amp; COSTA SALAO E BARBEARIA LTDA - ME D E C I S Ã O SUPORT COMERCIO E INDUSTRIA DE COSMETICOS EIRELI - ME opôs embargos de declaração contra o acórdão de ID 26350450, cuja ementa é a seguinte: "APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE RELATÓRIO DE ENFERMAGEM. MÁCULA À FUNDAMENTAÇÃO DE SENTENÇA. INSUBSISTENCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. BOA-FÉ OBJETIVA PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nenhum vício de fundamentação da sentença pode ser reconhecido, sentença que não se baseou, exclusivamente, em relatório de enfermagem; de qualquer forma conforme Resolução do Conselho Federal de Enfermagem-358/2009, art. 2o, II, enfermeiros são autorizados a realizar 'diagnóstico de enfermagem', assim como outros procedimentos, Preliminar rejeitada. 2. Pela Teoria da Asserção, condições da ação são examinadas à luz dos fatos narrados na inicial. Legitimidade ad causam importa pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente, exigindo-se apenas que haja correlação entre as pessoas indicadas, que figuram nos polos da ação. 2.1 Definido que ambas as rés participaram da cadeia de consumo como fornecedora e prestadora de serviço, exteriorizando responsabilidade solidária (art. 7o, parágrafo único do CDC), podem, em tese, responder pelos efeitos da sentença. 2.2 Discordância de ré-apelante a pedido de desistência do autor em relação à presença dessa ré nos autos e, posteriormente, arguição de sua ilegitimidade passiva revela afronta à boa-fé objetva no processo civil (art. 5o do CPC): venire contra factum propirum. 2.3 Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada 3. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, babearia e fabricante do produto que figuram como fornecedores nos termos do art. 3o do CDC, e o autor, consumidor (art. 2o do CDC) como prevê o art. 2o do mesmo diploma. 3.1 Hipótese de responsabilidade objetiva, artigos 12 e 14 do mesmo diploma, desnecessária perquirição de culpa, bastando a comprovação da conduta e do resultado, assim como nexo causal entre ambos. 4. Hipótese em que o fornecedor não prestou serviço adequado ao não seguir as orientações de teste constantes no produto para relaxamento capilar, incidindo o art. 14 do CDC. Já a fabricante colocou no mercado um produto que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, nos termos do §1a do art. 12 do CDC, do que decorreu a queimadura de 3o grau no couro cabeludo do consumidor. 5. Configurados conduta, dano e nexo causal é imperiosa a manutenção da condenação solidária dos responsáveis para pagamento da indenização de danos materiais e morais, nos moldes do art. 7o, parágrafo único do CDC. 5.1 Quantum dos danos morais proporcional e razoávelmente definido, sentença que bem se ateve à capacidade econômica das partes, assim como à gravidade dos danos. Nenhum reparo no particular. 6. 'Má-fé não pode ser presumida, exigindo manifesto desvio qualificado de conduta do litigante, na forma do artigo 80 do CPC, o que não se evidencia do ajuizamento de demanda e de interposição do recurso, que se apresentavam regulares dentro da perspectiva do autor/apelante, bem como da postura adotada em seu curso na defesa do direito almejado' (Acórdão 1309443, 07039303720198070005, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Recursos conhecidos, preliminares rejeitadas e, na extensão, apelos não providos”. Nas razões recursais (ID 26623888), alega "que os presentes embargos não visam propriamente à integração do julgado (casos de dúvida, omissão, obscuridade, contradição), mas servem ao propósito de prequestionar os pontos a serem agitados nos recursos excepcionais". Requer, ao final, "que sejam acolhidos os Embargos de Declaração, para o devido pré-questionamento da matéria ventilada e artigos citados nesta, decidindo-se pelo seu provimento, para que esta C. Turma declare o v. Acórdão, para nele integrar o exato entendimento acerca do artigo 14, § 3o, do CDC, artigo 4o, inciso III, da Lei no 12.842/2013, artigo 944 do Código Civil, bem como precedentes de outros Tribunais, reconhecendo ter violado ou justificando expressamente sua exata inteligência”. Sem contrarrazões (ID 26998409). É o relatório. DECIDO. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Consoante dispõe o art. 1.023 do CPC, o recurso deve ser apresentado no prazo de 5 (cinco) dias por meio de petição escrita que contenha a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão do julgado. Desse modo, é preciso que o embargante, nas razões recursais, indique expressamente e discorra sobre o ponto omisso, a contradição, a obscuridade ou o erro material existente na decisão que pretende embargar. A não indicação do vício inviabiliza a análise dos embargos pelo órgão julgador por desatendimento à regra da dialeticidade. Como dito, nenhuma indicação relativa a vícios que autorizam manejo de embargos de declaração, limitando-se a requerer "que esta C. Turma declare o v. Acórdão, para nele integrar o exato entendimento acerca do artigo 14, § 3o, do CDC, artigo 4o, inciso III, da Lei no 12.842/2013, artigo 944 do Código Civil, bem como precedentes de outros Tribunais, reconhecendo ter violado ou justificando expressamente sua exata inteligência". Por isto, patente a irregularidade formal. Nesse sentido: “Os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando se apontar a existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são, por isso, espécie de recurso de fundamentação vinculada. Cabe ao embargante, nas suas razões, alegar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A simples alegação já é suficiente para que os embargos sejam conhecidos. Se efetivamente houve ou não a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material, ai a questão passa a ser de mérito recursal, sendo hipótese de acolhimento ou de rejeição. Se, entretanto, a parte não alega sequer uma omissão, uma obscuridade, nem uma contradição ou um erro material, o caso é de não conhecimento dos embargos” (DIDIER JÚNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016. v. 3. p. 248-249); grifei. “Consoante o disposto no artigo 536, a petição recursal deve ser dirigida ao prolator da decisão ou ao relator (rectius, redator) do acórdão. A petição precisa estar acompanhada das razões recursais, nas quais o embargante deve apontar o vício – previsto no artigo 535 – que contamina o julgado. A ausência de indicação do defeito conduz ao não conhecimento dos embargos por irregularidade formal do recurso” (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos recursos cíveis e à ação rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 476-477; grifei). Conforme disposto no art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos, razão por que, com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, não conheço dos embargos de declaração. Transcorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, promovendo as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora